Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Apesar do decidido pelo STJ, é possível verificar que o acórdão embargado não restou omisso acerca do pedido da autora quanto à existência ou inexistência de direito adquirido ou violação ao ato jurídico perfeito.
2. Conforme decidido no julgamento da apelação, embora seja estabelecido como direito do sócio patrimonial frequentar o clube com os seus dependentes, certo é que o enquadramento de dependentes pode ser alterado por decisão do Conselho Deliberativo submetida à Assembleia Geral Extraordinária designada para tanto, não havendo que se falar em direito adquirido.
3. Embora não tenha havido a expressa menção à inexistência de violação ato jurídico perfeito no acórdão sob rejulgamento, cumpre esclarecer que, em se tratando de relação continuada ao longo do tempo, como no caso concreto, e inexistindo direito adquirido, por consequência lógica, não há que se falar em violação ao ato jurídico perfeito, principalmente por ter sido ressaltado ser possível a alteração da idade limite dos dependentes para que frequentem o clube nessa condição.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos, em sede de rejulgamento. Acórdão integrado sem alteração da negativa de provimento ao recurso dos autores.